Tribunal: CARF
Processo: 10140.721252/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.721252/2012-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.704 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
CONTAFACIL-ES COBRANÇAS ATENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO FISCAL. SÚMULA CARF.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA.
A microempresa ou a empresa de pequeno porte desenquadrada do Simples
Nacional está sujeita ao pagamento da totalidade ou diferença dos respectivos
impostos e contribuições, devidos de conformidade com as normas gerais de
incidência, acrescidos, tão-somente, de juros de mora, unicamente quando o
pagamento for efetuado antes do início de procedimento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (Suplente convocado) Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de Auto de Infração referente às contribuições
previdenciárias devidas à Seguridade Social, lavrados em virtude da exclusão do contribuinte do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar 123/2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.721252/2012-77
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.704 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721252/2012-77

A exclusão em questão se deu em virtude da emissão do ato Declaratório
Executivo da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo Grande/MS no 11, de
21/05/2012, publicado no DOU em 23 de maio de 2012, fl. 403, e que foi objeto do contencioso
administrativo instaurado nos autos do processo 10140.721141/2012-61.
Conforme Termo de Encerramento de Procedimento Fiscal de fl 20, do
procedimento fiscal, resultaram os seguintes DEBCADs:
- 51.008.950-0 – relativo à contribuição patronal, inclusive aquela destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa, decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT), apurada no período de 01/2010 a
12/2010,
no
montante
consolidado
de
R$
823.631.,14,
controlado
no
processo
10140.721251/2012-22;
- Debcad no 51.008.951-8 – relativo à contribuição destinada outras entidades ou
fundos - Terceiros, apurada no período de 01/2010 a 12/2010, no montante de R$ 216.140,79,
controlado no presente processo.
Inconformado com os lançamentos, o contribuinte formalizou impugnação
administrativa em ambos os processos, as quais foram julgadas improcedentes pela Autoridade
Julgadora de 1a Instância.
Ciente dos Acórdãos da DRJ, ainda inconformado, o contribuinte formalizou,
tempestivamente, Recursos Voluntários, também em ambos os processos (fl. 496 e ss), em que,
dentre outras questões, requer a suspensão do presente julgamento até que se torne definitiva a
discussão objeto do processo em que se discute a procedência sua exclusão do Simples Nacional,
10140.421141/2012-61.
Submetido ao crivo deste Colegiado, concluiu-se pela conversão do Julgamento
em Diligência para que se promovesse a vinculação nos sistemas do presente processo ao de
número 10140.721251/2012-22 e o sobrestamento do julgamento no âmbito da própria Câmara,
até que houvesse decisão definitiva em 2a instância relativa à exclusão do Simples Nacional.
Concluído o julgamento do processo de exclusão do Simples, os autos retornaram
a este Conselheiro para prosseguimento.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Como bem evidente no relatório acima, a autuação ora em discussão decorre da
exclusão do contribuinte do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional,
instituído pela Lei Complementar 123/2007.
Não mais abrigado pelas benesses legais para as micro e pequenas empresas, o
contribuinte estaria sujeito, a partir do período em que se processarem os efeitos de sua exclusão,
às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, tudo nos termos do art. 32 da Lei
Complementar no 123/2007.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.704 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721252/2012-77

Ocorre que os motivos que levaram à exclusão do requerente de tal regime
diferenciado de tributação foram discutidos nos autos do processo 10140.721141/2012-61, que
teve o julgamento concluído com a emissão do Acórdão 1301-004.944, de 09 de dezembro de
2020, concluindo-se pela correção do ato administrativo de exclusão do Simples Nacional e,
naturalmente, pela improcedência do recurso voluntário, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO. PARTICIPAÇÃO DE SÓCIOS EM OUTRAS EMPRESAS. GRUPO
ECONÔMICO. EXCESSO DE RECEITAS.
É de se excluir do Simples Nacional a empresa cujos sócios participam da
administração de outras empresas, nessa modalidade, que compõem grupo econômico, e
cuja receita bruta total excede o limite legal..
Após breve síntese dos fatos, o recorrente passa a tratar dos temas que entende
justificar a reforma da decisão recorrida.
SOBRE A EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTOS A AMPARAR O DECISUM. DECISÃO CONTRA LEGEM.
No presente tema o recurso busca demonstrar a improcedência do lançamento em
razão deste ter ocorrido antes da definitividade da exclusão do Simples Nacional.
A questão posta não exige deste Relator maiores detalhamentos sobre o conteúdo
expresso na peça recursal, pois é tema sobre o qual este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais já se manifestou, uniforme e reiteradamente, tendo sido editada Súmula, de observância
obrigatória nos termos do art. 72 do RICARF, cujo teor destaco abaixo:
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Ademais, pertinente pontuar os efeitos da exclusão foram devidamente fixados no
Ato Declaratório Executivo no 11/2002 em janeiro de 2010, sendo a presente exigência relativa
exatamente ao ano de 2010.
Assim, nada a prover.
ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DAS MULTAS DE MORA E DE
OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO ART. 32, § 1o , DA LEI COMPLEMENTAR N. 123/2006.
No presente tema, a defesa sustenta a inaplicabilidade da multa de ofício, já que o
§ 1o do art. 32 da Lei Complementar 123/06 prevê a incidência, sobre os valores dos tributos
devidos após a exclusão, unicamente de juros de mora.
Vejamos os termos do citado art. 32 e seu § 1o:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
§ 1o Para efeitos do disposto no caput deste artigo, na hipótese da alínea a do inciso III
do caput do art. 31 desta Lei Complementar, a microempresa ou a empresa de pequeno
porte desenquadrada ficará sujeita ao pagamento da totalidade ou diferença dos
respectivos impostos e contribuições, devidos de conformidade com as normas gerais de
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.704 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721252/2012-77

incidência, acrescidos, tão-somente, de juros de mora, quando efetuado antes do
início de procedimento de ofício.
Inconteste que os argumentos da defesa não encontram guarida na legislação em
tela, que prevê a incidência unicamente de juros de mora quando o pagamento ocorre antes de
iniciado o procedimento de ofício, o que não é o caso dos autos, em que o lançamento de ofício
ocorreu e já está em discussão em 2a instância administrativa, não havendo notícia de
recolhimento dos tributos aplicáveis às demais pessoas jurídicas em momento anterior à
formalização da exigência que aqui se discute.
Quanto à alegada violação do devido processo legal, o item precedente já tratou
da possibilidade de lançamento fiscal antes de definitiva a exclusão da sistemática simplificada
de tributação.
Ademais, não prospera a alegação da defesa de que, para o lançamento, deveria
ser aguardado prazo para pagamento de forma espontânea. Não há tal limitação na legislação de
regência.. O cotejo das informações contidas no presente processo e autos 10140.721141/2012-
61 evidencia que a ciência formal da exclusão deu em 24 de maio de 2012 e a ciência do
lançamento no início do mês seguinte. Portanto, só seria devida a exigência apenas com
acréscimo de juros moratórios se houvesse recolhimento até a data da ciência do lançamento, dia
05 de junho de 2012.
Assim, nada a prover.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 521
DF CARF MF
Original